Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio dos R$ 6.005,77 encontrados nas contas da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em verificar a possibilidade de penhora dos valores depositados em contas correntes da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022.